Tribunal: TJSP
Processo: 1555127-89.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários – Prosseguimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Exceção de Pré-Executividade – Feito extinto ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade – Possibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Substituição processual – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do STJ – Descumprimento de obrigação acessória pelos atuais proprietários – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.